Tribunal: TJMT
Processo: 1018341-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018341-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA
IMPETRADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA TURMA RECURSAL
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado Maria Auxiliadora Alves Da Silva, contra o ato, tido por coator, do Juízo de Direito da Turma Recursal, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, consistente na negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por entender que pela ausência de repercussão geral.
Inicialmente, antes de qualquer analise sobre os aspectuso de processuais do presente writ, cumpre analisar a competência para processa-lo, por isso saliento que, por força da Emenda Regimental n. 46, de 28 de maio de 2020, que alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado passaram a ser competentes para processar e julgar os mandados de segurança, impetrados contra atos do Juiz de Direito, em matéria de direito privado. Veja-se:
Art. 17. Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado compete:
I – Processar e julgar:
(...)
em matéria de direito privado, os mandados de segurança contra atos do Juiz de Primeira Instância, bem como das decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas; (Negritei).
Da análise dos autos, verifico que o ato considerado ilegal foi prolatado em demanda que discute Indenização por Dano Moral, proposta pela Impetrante contra o Banco Bradesco S/A. Logo, trata-se de processo cuja matéria é afeta ao direito privado.
Diante disso, é evidente que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo passou a ser incompetente para processar e julgar o presente writ.
Ante o exposto, sem mais delongas, determino a redistribuição deste feito a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.